Tribunal: TJDFT
Processo: 0736781-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. CONTRATO. NUMERAÇÃO DIFERENTE. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO.
I – O número do contrato constante da notificação extrajudicial que instruiu a inicial da ação de busca e apreensão é diverso do existente no contrato celebrado entre as partes, além do que não há na referida correspondência qualquer elemento identificador do veículo objeto da lide. Não configurada a constituição em mora do devedor.
II – Facultada a emenda da inicial para o autor comprovar a constituição em mora do réu, ele não cumpriu a determinação. Mantido o indeferimento da inicial.
III – Apelação desprovida.